Tribunal: CARF
Processo: 16682.904861/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a interessada.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE - CSRF.
Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904861/2013-08
ACÓRDÃO
1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNISYS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE - CSRF.
Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos
elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios
probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato
de vontade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
2
Ano-calendário: 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecendo direito de crédito suplementar ao já
reconhecido.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque.

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 3105/3134, interposto em face do Acórdão
no 04-53.944 - 1a Turma da DRJ/CGE, de 23/07/2020, às fls. 3083/3094, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 03/16, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório, Número de Rastreamento 078130927, emitido em 04/03/2014,
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
3
às fls. 3069, que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
16966.46948.231209.1.7.03-4624, às fls. 3049/3068.
O pedido era calcado na compensação de crédito, oriundo de Saldo Negativo de
CSLL, referente ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 610.487,16, com débitos declarados no
sinalado pedido de compensação, cujos fundamentos da análise eletrônica realizada pela Unidade
de Origem, seguem abaixo reproduzidos:

Diante da não confirmação integral do crédito vindicado de R$ 610.487,16, posto
que só restou disponível saldo negativo no montante de R$ 517.376,14, a UNISYS apresentou
Manifestação de inconformidade, às fls. 03/16, e juntou aos autos documentos, às fls 45/3047.
Por bem refletir os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira instância,
complementando-o ao final:
a) “o despacho decisório é nulo de pleno direito, uma vez que não traz os
fundamentos pelos quais não foram reconhecidas as retenções de CSLL sofridas
pela Manifestante, cerceando o seu direito de defesa, o que fere expressamente o
artigo 5o , inciso LV da Constituição Federal e art. 50, inciso I, da Lei n° 9.784/99”;
b) anteriormente ao Despacho Decisório, recebeu intimação que “foi prontamente
atendida, conforme se infere da petição protocolizada em 02/04/2013,
oportunidade em que a Manifestante comprovou as retenções sofridas através
dos competentes informes de rendimentos (doc. 04)”;
c) “surpreendentemente, a despeito de ter colacionado os informes, quais, repise-
se, comprovam as retenções, foi emitido o despacho decisório ora guerreado, qual
simplesmente consta que a retenção na fonte não foi comprovada";
d) “o Saldo Negativo da CSLL do exercido de 2006, ano-calendário 2005, teve
origem em retenções efetuadas pelos tomadores de serviços da Manifestante, nos
estritos termos dos artigos 30 e 34, da Lei n° 10.833/2003, devidamente apurado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ (doc.
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
4
05), sendo passível de restituição e compensação com qualquer outro tributo
administrado pela Receita Federal conforme previsto expressamente na Lei n°
9.430/96”;
e) “a Manifestante reapresenta os Informes de Rendimentos que foram
apresentados quando da resposta do termo de intimação (doc. 04), sendo que os
mesmos sequer foram considerados quando da emissão do despacho decisório, a
exemplo do que ocorre com a retenção oriunda do CNPJ n° 45.543.915/0001-81,
conforme mencionado anteriormente”;
f) “os valores das retenções de CSLL indicados no Perdcomp conferem com o
controle dos sistemas contábil e fiscal da Manifestante, sistemas estes que
efetuam um cruzamento das faturas emitidas, com indicação expressa de
retenção”;
g) “a fim de comprovar referida assertiva, a Manifestante apresenta referido
relatório (doc. 06), no qual consta expressamente o valor bruto de cada uma das
notas fiscais, o valor recebido líquido de todos os tributos (coluna: retenção), o
valor correspondente a CSLL retida (coluna: valor CSLL retida), bem como a
indicação do lançamento contábil no livro diário e a conta contábil da respectiva
receita”;
h) “do referido relatório, extrai-se facilmente que: (i) da fonte pagadora Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo, inscrito no CNPJ n° 28.145.829/0001-00, a
Manifestante sofreu retenções que somam R$ 1.433,00; (ii) da fonte pagadora
Carrefour, inscrita no CNPJ n° 45.543.915/0001-81, a Manifestante sofreu
retenções que somam R$ 317.365,14; (iii) da fonte pagadora INSS, inscrito no
CNPJ n° 29.979.036/0001-40, a Manifestante sofreu retenções que somam R$
74.411,49”;
i) “especificamente no que tange ao tomador de serviços BomPreço, insta
ressaltar que planilha apresentada pela Manifestante refere-se apenas e tão
somente às NFs que geraram o 'valor não confirmado' pelo despacho decisório,
assim, a mesma soma a monta de R$ 9.147,47. Neste caso específico, foi
constatado que o não reconhecimento se deu em função de um erro no
preenchimento do Perdcomp, notadamente no CNPJ, uma vez que constou o CNPJ
97.422.620/0001-50 do BomPreço Bahia, ao passo que deveria ter constado o
CNPJ 13.004.510/0001-89 - Bom Preço Nordeste, razão pela qual foi possível a
segregação das notas fiscais reconhecidas das não reconhecidas”
j) “adicionalmente, a despeito do grande volume de documentos, para que não
restem dúvidas quanto à existência dos créditos que compõem o saldo negativo de
CSLL declarado, a Manifestante apresenta nesta oportunidade a cópia das Notas
Fiscais nas quais constam expressamente a indicação da contribuição a ser retida
pelo tomador nos termos legais, atestando que a Manifestante recebeu os valores
líquidos (doc. 07)”.
Fl. 3434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
5
É requerida diligência para que seja efetuada perícia contábil, sendo indicados os
quesitos e o assistente técnico.
Ao final, requer a interessada:
Pelo exposto, a Manifestante requer, preliminarmente, a decretação de nulidade
do despacho decisório, uma vez que este foi emitido sem a necessária
fundamentação.
Na eventual hipótese de a preliminar ser superada, o que se admite face ao
princípio da eventualidade, requer seja julgada integralmente procedente a
manifestação de inconformidade, para o fim de reformar o despacho decisório e
confirmar integralmente o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 e
homologar as compensações declaradas.
Por fim, na remota hipótese de V.Sas, entenderem que restam dúvidas quanto ao
direito creditório da Manifestante, relativo a Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2005, o que se admite apenas para fins de argumentação, a
Manifestante requer a realização de diligência ou perícia, em consonância com o
disposto no inciso IV, do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72.

Da Decisão Recorrida
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte, pela 1a Turma
da DRJ/CGE, com base nos fundamentos constantes do Acórdão no 04-53.944, 23/07/2020, às fls.
às fls. 3083/3094, ora recorrido, do qual merece destaque:
Da Nulidade do Despacho Decisório
a) (...) o Despacho Decisório foi emitido por autoridade competente e a interessada promoveu
sua defesa, demonstrando total conhecimento quanto aos motivos do indeferimento dos
pedidos, pelo que não se vislumbra ter havido cerceamento do direito de defesa, únicos
motivos para a decretação de nulidade do ato, nos termos do artigo 10 do Decreto n.
70.235/72. (...) Rejeita-se a preliminar.
Da Diligência e Perícia
b) (...) Assim, em virtude do acatamento da legislação relativa à retenção de tributos, no que
tange à apresentação do correspondente comprovante de rendimentos e retenções, a
perícia é despicienda. (...) Indefere-se, assim, o pedido.
Da Parcela de Crédito Não Confirmada
c) (...) Pelo que se pode notar no Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo não foi
reconhecido em face de não-confirmação de retenções na fonte:
Fl. 3435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
6

d) O voto condutor da instância de piso realizou uma análise minuciosa das parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas. Nessa senda, respeitando a ordem dos
CNPJ das Fontes Pagadoras acima listada, segue síntese do resultado:
i.
CNPJ no 04.902.979/0001-44 - Banco da Amazônia S/A:
1) Confirmou tanto pelos documentos carreados aos autos pela Defesa,
como no sistema DIRF, que (...) a retenção ocorreu sob o código 6190, num
total de R$ 1.970.471,30, que corresponde a 9,45% do valor pago: R$
20.722.656,46; e
2) Do percentual de 9,45%, (...) da CSLL retida e que pode ser utilizada para
fins de composição do saldo negativo é de R$ 208.515,48, como constou
no Despacho Decisório;(g.n.)
ii.
CNPJ no 28.145.829/0001-00, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A:
1) (...) O comprovante de rendimentos encontra-se à fl. 67, demonstrando o
pagamento de R$ 143.300,00 e a retenção de R$ 6.663,48 (4,65%). Não há
nesse comprovante indicação do código do tributo retido;
2) (...) Na DIRF apresentada por essa fonte pagadora, relativamente ao
pagamento feito à filial da interessada, CNPJ no 33.426.420/0045-04, não
há retenção de nenhum valor e, ainda, o código indicado é 1708, que se
refere a IRPJ retido e não a CSLL; e
3) (...) Em face dessas discrepâncias, considera-se não comprovada a parcela
de crédito de R$ 1.432,65.
iii.
CNPJ no 29.979.036/0001-40, Instituto Nacional do Seguro Social-INSS:
1) (...) Foram juntados à manifestação de inconformidade dois comprovantes
de retenção (fls. 49 e 50). (...) O primeiro, relativo à retenção de R$
217.980,50
(código
6190),
pelo
estabelecimento
de
CNPJ
no
29.979.036/0087-10 (Gerência Executiva de Dourados-MS). O segundo, de
R$
80.745,43
(código
6190),
pelo
estabelecimento
CNPJ
no
29.979.036/0908-91 (Coordenação Geral de Apoio à Diretoria Colegiada –
Brasília-DF). (...) Os extratos obtidos junto ao sistema DIRF confirmam o
alegado;
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
7
2) (...) Dessa forma, os valores retidos de CSLL, tendo-se em vista o disposto
no artigo 7o, parágrafo único, da IN SRF 480/2004, são: R$ 23.066,72 e
8.544,49; e
3) (...) Ocorre que, como pode ser visto na “Análise de Crédito” anexa ao
Despacho Decisório (fls. 3.071 e 3.072), ambos os valores retidos pelos dois
estabelecimentos da fonte pagadora (CNPJ/0087-10 e CNPJ/0908-91),
utilizados pela interessada para composição do saldo negativo, foram
confirmados, não restando nenhum reparo ao Despacho Decisório. (g.n.)
iv.
CNPJ no 45.543.915/0001-81, Carrefour Comércio e Indústria Ltda:
1) (...) Os comprovantes apresentados estão às fls. 52 a 59. (...) Neles,
verificam-se os pagamentos de R$ 40.584.490,30 com retenção de R$
1.204.143,44 sob código 5952. (...) Nas DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras, inclusive várias com a indicação do CNPJ das filiais da
interessada, verifica-se a retenção do total de R$ 1.263.749,76, sob código
5952;
2) (...) De acordo com o disposto no artigo 2o da IN SRF no 459/2004, sob o
código 5952 é retido um percentual de 4,65% assim distribuídos: 1,0%
CSLL, 3,0% Cofins e 0,65% PIS/Pasep. (...) Em face disso, segundo o
constante nos comprovantes apresentados, o valor de CSLL retida a ser
considerada para a composição do saldo negativo de CSLL é de R$
258.955,58. Tendo-se em vista as DIRFs apresentadas pela fonte
pagadora, tal valor é de R$ 271.774,14; e
3) (...) Conforme pode ser visto na “Análise de Crédito”, o valor confirmado
foi de R$ 274.354,78, maior que os dois acima calculados, pelo que
nenhuma parcela de crédito adicional há de ser reconhecida. (g.n.)
v.
CNPJ no 97.422.620/0001-50, Bompreço Bahia S.A.:
1) (...) O comprovante de rendimentos que veio aos autos junto com a
manifestação de inconformidade está acostado à fl. 60. Neste vê-se a
inscrição do CNPJ no 97.422.620/0001-50 e os seguintes valores: a)
pagamentos no total de R$ 1.681.842,70; b) tributos retidos no total de R$
78.084,70 (código 5952);
2) (...) A DIRF apresentada pela fonte pagadora confirma esses valores; e
3) (...) Aplicando-se o percentual de 1,0% relativo à CSLL frente aos 4,65% da
retenção, obtém-se o valor de R$ 16.792,41. No despacho decisório foi
confirmado o valor de R$ 16.939,26, maior que o constante tanto no
comprovante quanto em DIRF;
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
8
4) (...) Alegou ainda a interessada que “especificamente no que tange ao
tomador de serviços BomPreço, insta ressaltar que planilha apresentada
pela Manifestante refere-se apenas e tão somente às NFs que geraram o
"valor não confirmado" pelo despacho decisório, assim, a mesma soma a
monta de R$ 9.147,47. Neste caso específico, foi constatado que o não
reconhecimento se deu em função de um erro no preenchimento do
Perdcomp, notadamente no CNPJ, uma vez que constou o CNPJ
97.422.620/0001-50 do BomPreço Bahia, ao passo que deveria ter
constado o CNPJ 13.004.510/0001-89 - Bom Preço Nordeste, razão pela
qual foi possível a segregação das notas fiscais reconhecidas das não
reconhecidas”. (...) Embora não tenha sido juntado o comprovante de
rendimentos e retenção, a DIRF apresentada pela fonte pagadora
confirma o alegado;
5) (...) Assim, contornado o equívoco quanto ao CNPJ da fonte pagadora nas
declarações DIPJ e Dcomp, deve ser reconhecido o valor de R$ 8.998,12
postulado em Dcomp como parcela de crédito para fins de composição do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005. (g.n.)

Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 01/10/2020, através de Aviso de
Recebimento – AR, às fls. 3101.
Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, citando doutrina e
jurisprudência administrativa, apresentou Recurso Voluntário em 30/09/2020, às fls. 3105/3134,
requerendo, além da tempestividade, a necessária reforma da r. decisão de primeira instância,
pelas seguintes razões fáticas e jurídicas:

Das Preliminares – Da Nulidade do Despacho Decisório
a) Aduz que (...) o despacho decisório deve ser reformado de pronto, pois eivado de nulidade,
uma vez que o mesmo não traz o fundamento legal para o não reconhecimento das
retenções; (g.n)
b) Afirma que, no presente caso, em desrespeito ao disposto no art. 10, do Decreto no
70.235/72 – PAF, (...) diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, a autoridade,
ao deixar de apontar os motivos que limitaram o crédito da Recorrente, cerceou o direito de
defesa e de contraditório desta, assegurados constitucionalmente (art. 5o, LV), inquinando
de nulo o despacho decisório recorrido, consoante o determinado no art. 59, II, do PAF;
c) (...) Portanto, não há qualquer justificativa para o não reconhecimento integral do crédito,
o que impede a Recorrente de exercer o seu direito de defesa e, por conseguinte, eiva de
nulidade o despacho decisório, consoante consolidada jurisprudência administrativa;
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
9
d) (...) E mais, ainda que remanescessem eventuais dúvidas quanto à retenção da CSLL na
fonte mesmo após a apresentação de referidos informes de rendimentos, cabia à
autoridade administrativa intimar novamente a Recorrente para que fossem prestados
novos esclarecimentos, nos termos do artigo 76 da IN RFB 1.300/12, mas não simplesmente
emitir o despacho decisório sem qualquer fundamentação;
e) (...) Diante do exposto, deve ser reformado o acórdão recorrido na parte em que foi
desfavorável à Recorrente, para que seja declarada a nulidade do Despacho Decisório e,
consequentemente, reconhecido o crédito pleiteado em sua integralidade, homologando-se
todas as compensações declaradas.
Das Preliminares – Da Nulidade da Decisão da DRJ em Razão da Desconsideração de Provas
Apresentadas
f) (...) A parcela da ordem de R$ 93.110,28 foi indeferida pelo despacho decisório, sob o
singelo argumento de que singelo argumento de que não teriam sido integralmente
confirmados os créditos relativos às retenções sofridas. (...) Por sua vez, a DRJ houve por
reconhecer a monta adicional de R$ 8.998,12, fundamentando que as demais retenções
não foram suportadas pela DIRF e/ou Informe de Rendimentos;
g) (...) Infelizmente a DRJ em Campo Grande proferiu acórdão que vai na contramão da
referida jurisprudência, o qual não aceitou ou sequer analisou os documentos fiscais e
contábeis apresentados pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade, de
modo a demonstrar o recebimento líquido desses valores, notadamente o (i) relatório das
notas fiscais, no qual consta expressamente o valor bruto de cada uma das notas, o valor
recebido líquido de todos os tributos (coluna: retenção), o valor correspondente a CSLL
retida (coluna: valor CSLL retida), bem como a indicação do lançamento contábil no livro
diário e a conta contábil da respectiva receita; (ii) cópia das notas fiscais; (iii) relatórios
de contabilização; (iv) cópias das folhas do Livro Diário de jan/05 e abril/05, em patente
afronta aos princípios mais comezinhos do direito, em especial o princípio da verdade
material;
h) Considerando que todas as provas foram apresentadas no momento correto, (...) estava a
autoridade recorrida obrigada a analisar a totalidade dos documentos acostados e, tendo
se furtado deste dever, acabou por proferir decisão nula, face a manifesta preterição do
direito de defesa da Recorrente, em respeito ao disposto no art. 59, II, do PAF. Neste ponto,
cita jurisprudência do CARF que acredita corroborar com seu entendimento;
i) (...) Por fim, caso remanescessem eventuais dúvidas com relação à documentação
apresentada, a DRJ deveria ao menos determinar a conversão do julgamento em diligência,
para que as autoridades de piso verificassem pormenorizadamente toda a prova carreada,
o que certamente levaria ao reconhecimento integral do crédito pleiteado;
j) (...) Ante o exposto, face a patente ausência de análise minuciosa dos documentos
carreados à Manifestação de Inconformidade, os quais – frisa-se – são a prova cabal e
inequívoca das retenções sofridas na monta total de R$ 93.110,28, com a consequente
violação aos princípios que norteiam o processo administrativo no âmbito federal, é a
presente para requerer a nulidade da decisão da DRJ, devendo ser exarada uma nova, com
a devida e correta apreciação do direito da Recorrente.

Fl. 3439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
10
Do Mérito – Do Inequívoco Direito Creditório
k) (...) Conforme restará demonstrado a seguir, a Recorrente faz jus ao computo das retenções
sofridas pelas fontes pagadoras inscritas nos CNPJs nos 04.902.979/0001-44,
28.145.829/0001-00, 29.979.036/0087-10, 45.543.915/0001-81, devendo o acórdão ora
vergastado ser reformado de pronto para o fim de que seja reconhecido todo o Saldo
Negativo de CSLL pleiteado e, consequentemente, homologadas todas as compensações
declaradas;
Do Mérito – Do Inequívoco Direito Creditório - Das Retenções Comprovadas Através dos
Competentes Comprovantes de Rendimento e/ou DIRFs Apresentadas Pelas Fontes
Pagadoras
l) CNPJ no 45.543.915/0001-81 (Retenção de R$ 310.057,00);
i.
Foi apontado no PER/DCOMP no 16966.46948.231209.1.7.03-4624, às fls.
3049/3068, parcela de crédito na monta de R$ 310.057,00, contudo tanto o
despacho decisório como a decisão de primeira instância somente reconheceram o
montante de R$ 274.354,78;
ii.
Conforme reconhecido pela DRJ, as retenções efetivadas pelas fontes pagadoras,
sob o código 5952, declaradas em DIRF, totalizam um montante de 1.263.749,76,
superior à quantia de R$ 1.204.143,44, fruto do somatório dos comprovantes
anuais de retenção, às fls. 52/59;
iii.
(...) A DRJ, incorrendo em verdadeiro imbróglio, asseverou que do total de
rendimentos constantes da DIRF e do Informe, a Recorrente teria sofrido retenções
de CSLL da ordem de R$ 271.774,14, o que já teria sido confirmado pelo despacho
decisório;
iv.
Considerando que, no que toca o código de receita no 5952, a retenção da CSLL
corresponde ao percentual de 1%, do percentual total de 4,65%, nos termos da
Instrução Normativa no 459/2004, (...) uma conta simples de matemática é mais do
que suficiente para concluirmos que o total de retenções relativa aos rendimentos
pagos pelo Carrefour foi de R$ 405.844,90 (= 40.584.490,30 x 1%), e não R$
271.774,14 como concluiu equivocadamente a DRJ;
v.
(...) Portanto, uma vez que o despacho decisório reconheceu a monta de R$
274.354,78 do total declarado de R$ 310.057,00, é de rigor que seja reconhecida a
parcela indeferida da ordem de R$ 35.702,22, com substrato na próprio Informe de
Rendimento e na DIRF da fonte pagadora, que demonstra que a Recorrente sofreu
retenções de CSLL no total de R$ 405.844,90.
m) CNPJ no 28.145.829/0001-00 (Retenção de R$ 1.432,65):
i.
(...) Já com relação à fonte pagadora Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo
(CNPJ no 28.145.829/0001-00), a ora Recorrente informou retenções de CSLL da
ordem de R$ 1.432,65, o que não foi reconhecido pelo despacho decisório. (...) Em
sua defesa exordial, a ora Recorrente apresentou Informes de Rendimentos que
somaram um total de pagamentos da ordem de R$ 143.300,00, com retenções sob
o código 5952, ou seja, 1% sobre o total dos rendimentos corresponderia ao valor
de R$ 1.433,00 de Contribuição Social Retida na Fonte – CSRF;
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
11
ii.
(...) Ocorre que, espuriamente, a DRJ desconsiderou o Informe de Rendimentos em
comento, uma vez que não haveria no aludido comprovante a indicação do código
do tributo retido, afirmando que constou da DIRF o código de receita 1708 e não
5952;
iii.
(...) Com o devido respeito, o acórdão recorrido não deve prevalecer, porquanto a
informação declarada em DIRF não pode se sobrepor às informações constantes do
Comprovante Anual, notadamente porque, como já amplamente exposto, o Informe
de Rendimentos é a prova hábil e eleita pela legislação para comprovar a correta
dedução do imposto retido. Neste ponto, cita jurisprudências deste Tribunal em
prol de sustentar o argumento que eventuais divergências em DIRF da fonte
pagadora ou erro de preenchimento dessa, não são suficientes para justificar o não
conhecimento do direito creditório pleiteado;
iv.
(...) Portanto, é inconteste que a ora Recorrente também faz jus ao cômputo das
retenções da ordem de R$ 1.432,65 no SNCSLL do período, porquanto devidamente
comprovadas pelos informes de rendimentos.
n) CNPJ no 04.902.979/0001-44 (Retenção de R$ 212.700,62):
i.
Quanto à sobredita fonte pagadora, (...) a ora Recorrente declarou um total de
retenções de R$ 212.700,62, sendo que somente fora reconhecida pelo despacho
decisório a parcela de R$ 208.515,48;
ii.
(...) Em sua defesa exordial, a despeito da Recorrente ter apresentado os Informes
de Rendimentos, bem como toda a documentação contábil e fiscal apta a
demonstrar a efetiva ocorrência de retenções da ordem de R$ 212.700,62, a DRJ
pautou-se unicamente da DIRF apresentada pela fonte pagadora, desprezando os
demais documentos, como será melhor pormenorizado no tópico seguinte, bem
como se apegou a um suposto cálculo manual (quase de ilegível) realizado pela
Recorrente ao final do Comprovante de Rendimentos, o qual demonstraria um valor
próximo ao que foi reconhecido pelo despacho decisório;
iii.
(...) Assim, deve ser reformado o acórdão da DRJ, para que todas as retenções de
CSLL oriundas dos informes de rendimentos ora colacionados sejam consideradas
para fins de composição do Saldo Negativo da Recorrente.
Do Mérito – Do Inequívoco Direito Creditório - Das Retenções Comprovadas Através de
Outros Meios de Prova Admitidos Pela Legislação
o) (...) Além do quanto disposto no tópico acima, o acórdão recorrido também deverá ser
reformado na medida em que desprezou toda a documentação fiscal e contábil
demonstrativa da totalidade das retenções sofridas, carreadas aos autos juntamente com a
Manifestação de Inconformidade;
p) Apresentou relatório (Doc. 6), deste se extrai que (...) (i) da fonte pagadora Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo, inscrito no CNPJ no 28.145.829/0001-00, a Recorrente
sofreu retenções que somam R$ 1.433,00; (ii) da fonte pagadora Carrefour, inscrita no CNPJ
no 45.543.915/0001-81, a Recorrente sofreu retenções que somam R$ 317.365,14; (iii) da
fonte pagadora INSS, inscrito no CNPJ no 29.979.036/0001-40, a Recorrente sofreu
retenções que somam R$ 74.411,49;
Fl. 3441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
12
q) (...) Em síntese, há a expressa indicação dos tributos a serem retidos na fonte nas faturas,
com a indicação da respectiva base legal, bem como relatório contábil comprovando os
valores totais das notas fiscais e os valores recebidos líquidos da CSLL, bem como o
lançamento contábil da respectiva receita, como antes mencionado;
r) (...) A fim de reforçar, ainda, a assertiva de que as receitas sujeitas à retenção da CSLL, que
deram origem ao saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2005, foram
integralmente ofertadas à tributação, a Recorrente acostou em sua defesa exordial os
relatórios de contabilização (Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade) as cópias das
folhas do Livro Diário de jan/05 e abril/05. Neste ponto, exemplificou um dos lançamentos
contábeis, objetivando esclarecer como são realizados por grupos de notas fiscais e não
cada uma das notas fiscais individualmente;
s) (...) Portanto, ainda que com relação à parte dos documentos indicados a Recorrente não
possua o comprovante de rendimentos respectivo, através do confronto o (i) relatório das
notas fiscais, no qual consta expressamente o valor bruto de cada uma das notas, o valor
recebido líquido de todos os tributos (coluna: retenção), o valor correspondente a CSLL
retida (coluna: valor CSLL retida), bem como a indicação do lançamento contábil no livro
diário e a conta contábil da respectiva receita; (ii) cópia das notas fiscais; (iii) relatórios de
contabilização; (iv) cópias das folhas do Livro Diário de jan/05 e abril/05, resta cabalmente
comprovado o recebimento da receita líquida das retenções;
t) (...) Ocorre que a DRJ simplesmente despreza essa documentação, sequer fazendo menção
à mesma, analisando - em muitas vezes de forma equivocada - apenas os Informes de
Rendimentos e o extrato da DIRF das fontes pagadoras, deixando de se pronunciar a
respeito dos outros documentos, os quais são hábeis à demonstração de todas as
retenções sofridas;
u) (...) Neste tocante cumpre repisar que, muito embora o documento ordinário para
corroborar as retenções na fonte suportadas pelo sujeito passivo seja o Informe de
Rendimentos e a DIRF da fonte pagadora, é imperativo reconhecer que a falta deste
documento não é bastante para indeferir de plano o crédito e, por conseguinte não
homologar a compensação pretendida, desde que a retenção seja comprovada outros
meios. Este entendimento já foi por vezes corroborado em sede de jurisprudência
administrativa;
v) (...) Além disso, se remanescessem eventuais dúvidas, deveriam as autoridades julgadoras,
ao menos, ter convertido o julgamento em diligência para que todos os documentos fossem
pormenorizadamente analisados, de forma que o desfecho da análise não seria outro
senão o reconhecimento integral das retenções declaradas da ordem de R$ 93.110,28;
w) (...) E, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.784/1999, é direito do contribuinte ver
a documentação probatória apresentada devidamente analisada pelo órgão competente;
x) (...) No caso concreto, apesar de todas as provas apresentadas serem lícitas, pertinentes,
necessárias e não protelatórias, foram simplesmente desprezadas, sem qualquer
fundamento. Ora, aduzir que os documentos estariam debandados, não pode ser encarado
como uma decisão fundamentada, não é uma justificativa plausível, até porque não reflete
a verdade, uma vez que os mesmos foram devidamente organizados, consoante explicitado
no início deste tópico;
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
13
y) (...) Portanto, diante dos esclarecimentos prestados e das provas amplamente ofertadas às
autoridades administrativas, em linha com a jurisprudência e com a doutrina pátrias,
requer seja o presente acórdão reformado de pronto, notadamente na parte em que foi
desfavorável à Recorrente, para que seja integralmente reconhecida a parcela glosada das
retenções sofridas da ordem de R$ 93.110,28 e, consequentemente, o Saldo Negativo de
CSLL referente ao ano-calendário de 2005, homologando-se integralmente as
compensações declaradas.
Do Mérito - Do Oferecimento à Tributação das Receitas que Geraram as Retenções
z) (...) A despeito de não ter sido objeto de questionamento pela DRJ, a Recorrente reitera que
os documentos ofertados em sede de Manifestação de Inconformidade são aptos a
comprovar como o oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Da Diligência
aa) (...) Na remota hipótese de os D. Julgadores entenderem que os documentos ora acostados
não são suficientes a comprovar o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, o
que se admite para fins de argumentação, a fim de comprovar a totalidade de seu direito
creditório, a Recorrente pugna pela realização de diligência, nos termos do inciso IV, do
artigo 16 do Decreto 70.235/72;
bb) (...) Em se decidindo pela diligência a Recorrente indica como seu assistente o Sr. Paulo
Octtávio Moura De Almeida Calháo, contador, CRC: 1SP328675/O-0, CPF: 003.902.781-30,
com endereço profissional na Rua Pequetita, no 215, Vila Olímpia, São Paulo, CEP 04552-
060, apresentando as seguintes questões:
i.
Qual a composição do Saldo Negativo de CSLL apurado pela Recorrente no ano-
calendário de 2005?
ii.
Quais as faturas emitidas pela Recorrente no ano-calendário de 2005 que
ensejaram a retenção na fonte de CSLL na forma dos artigos 30 e 34 da Lei no
10.833/03?
iii.
Referidas faturas foram emitidas com a indicação dos tributos que deveriam ser
retidos pelas fontes pagadoras?
iv.
É coincidente o valor líquido das notas fiscais com os valores recebidos pela
Recorrente?
v.
Os documentos apresentados demonstram que a Recorrente recebeu a receita
líquida, tendo sofrido a retenção?
vi.
Os documentos apresentados demonstram que a Recorrente ofertou à tributação as
receitas que geraram as retenções de CSLL?
vii.
Qual o valor apurado de saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2005?
Do Pedido
cc) Ao final requereu:
i.
(...) o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para o fim de
decretar a nulidade do despacho decisório e/ou decisão recorrida, em razão da
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
14
mesma não ter analisado os documentos fiscais comprobatórios das retenções
sofridas;
ii.
(...) Caso superada a nulidade, o que se admite apenas face ao princípio da
eventualidade ou caso a mesma possa ser superada a favor da Recorrente (art. 59,
§ 3o do Decreto 70.235/72), é a presente para requerer o conhecimento e
provimento do presente Recurso Voluntário, reformando-se o acórdão recorrido na
parte em que foi desfavorável à Recorrente, para que seja confirmada a totalidade
das retenções de CSLL sofridas durante o ano-calendário de 2005 e,
consequentemente, reconhecer integralmente o crédito pleiteado pela Recorrente,
homologando-se, assim, todas as compensações declaradas;
iii.
(...) Na remota hipótese de V.Sas. entenderem que os documentos ora acostados
não são suficientes a comprovar o Saldo Negativo de CSLL do exercício de 2006,
ano-calendário de 2005, o que se admite para fins de argumentação, a Recorrente,
em nome da ampla defesa e do contraditório, bem como do princípio da verdade
material, requer a realização de diligência ou perícia, nos termos do inciso IV, do
artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

DA TEMPESTIVIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
15
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DA PRELIMINAR

Da Nulidade dos Atos Administrativos

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 3445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
16
Do Cerceamento ao Direito de Defesa e do Contraditório

A Recorrente protesta em favor de que seja decretada a nulidade do despacho
decisório e/ou da decisão recorrida, em face do primeiro não demonstrar o fundamento legal para
o não reconhecimento das retenções; ou em virtude de o acórdão da DRJ não ter analisado os
documentos fiscais comprobatórios das retenções sofridas violando o princípio da verdade
material que norteia o processo administrativo, e, em ambos, preterindo o sagrado direito de
defesa e de contraditório, em respeito ao disposto no art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Nesse diapasão, esclareço inicialmente que, em homenagem aos princípios do
contraditório e da ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal4, tem-se
como dispositivo legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de
1972, que versa a respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso
(PAF), por conseguinte, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei
geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, nos termos do Decreto no 70.235, de 19725, somente se pode cogitar
de declaração de nulidade do ato administrativo quando este tiver sido lavrado por agente
incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma fase
posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as demais
irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas quando
resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não influírem na
solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.

4 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
5 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
17
Assim, a priori, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame
não se evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos administrativos
em questão, dado que foram lavrados por servidor competente.
Quanto ao argumento de que houve cerceamento de defesa e de contraditório por
parte do Despacho Decisório, para análise da questão, é salutar reproduzirmos os itens: “2 –
Identificador do PER/DCOMP”; e “3 – Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal”,
integrantes do Despacho Decisório no 078130927, às fls. 3069:

Da leitura deles, constata-se que foi homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 16966.46948.231209.1.7.03-4624, em decorrência de ter sido
verificado, em respeito as normas vigente à época dos fatos - estampadas no enquadramento
legal - que havia crédito disponível (R$ 517.376,88), advindo do saldo negativo de CSLL, referente
ao ano-calendário de 2005, contudo em valor inferior ao pleiteado (R$ 610.487,16), visto que a
Requerente informou, no pedido de compensação, parcelas de crédito no total de R$
2.113.815,30, mas só foi confirmado o valor de R$ 2.020.705,02, frente ao montante de R$
1.503.328,14 de CSLL devida.
Ademais, a Recorrente teve pleno conhecimento das informações complementares
da análise de credito, identificação do PER/DCOMP objeto da análise, detalhamento da
compensação efetuada, verificação de valores devedores e emissão de DARF, através do sítio da
RFB, cuja orientação de acesso encontra-se no item 3 do supracitado Despacho Decisório, ao
admitir na peça recursal, por exemplo, mas precisamente às fls. 3107, que o (...) indeferimento
parcial decorre do não reconhecimento da CSLL Retida na Fonte da ordem de R$ 93.110,28,
relativa às fontes pagadoras cadastradas no CNPJ sob os nos. 04.902.979/0001-44,
28.145.829/0001-00, 29.979.036/0087-10, 45.543.915/0001- 81 e 97.422.620/0001-50, conforme
abaixo:
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
18

Verifica-se, portanto, que o Despacho Decisório traz o motivo do não
reconhecimento do direito creditório e o devido enquadramento legal, além de direcionar o
Sujeito Passivo para acesso as demais informações que envolveram a análise do crédito em
questão, não devendo ser acolhida a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
No que tange à contestação de que colacionou à Manifestação de Inconformidade
farta documentação comprobatória contábil e fiscal sobre a qual o aresto recorrido sequer
analisou, eivando-o de nulidade, por carecer, portanto, de fundamentos, conforme
demonstraremos equivoca-se visto que a decisão combatida se encontra fundamentada.
Nesse diapasão, no que diz respeito ao tema ausência de fundamentos, peço vênia
para transcrever excertos do voto exarado pelo eminente Conselheiro Rosaldo Trevisan, parte
integrante do Acórdão no 3401-006.532 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, sessão de 17/06/2019:
2.1.1.1. Doutrina e a Jurisprudência - seguindo em parte a Supreme Court -
apontam como direitos imanentes ao devido processo legal e, naquilo que
importa, ao contraditório e a ampla defesa, a oportunidade de deduzir defesa
perante o julgador, a oportunidade de apresentar provas ao órgão julgador e o
direito de contrariar as provas e argumentos utilizados contra o litigante.
2.1.1.2. A Lei n° 9.784 de 1999, seguindo a pari passu o entendimento da Suprema
Corte Americana, estabeleceu em seu artigo 2° Parágrafo Único inciso X como
dever da Administração Pública observar no procedimento administrativo o
contraditório e a ampla defesa e, nomeadamente, a garantia aos administrados
aos direitos "à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções
e nas situações de litígio" eivando de nulidade o procedimento administrativo (na
esteira do que giza o artigo 59 inciso II do Decreto 70.235 de 1972) que viole o
direito de defesa.(g.n.)
É importante ressalvar que é possível o decreto de NULIDADE POR CARÊNCIA DE
FUNDAMENTO, contudo esta nulidade ocorre apenas nos casos em que inexiste na decisão
atacada fundamentos de fato - corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de
situações que levam a Administração a praticar o ato - ou fundamentos de direito - dispositivo
legal em que se baseia o ato. Se assim ocorrer - ausência de um ou de outro fundamento - a
decisão torna-se nula vez que impede o conhecimento da imputação e, consequentemente, a
capacidade de refutá-la, i.e., o exercício do contraditório e a da ampla defesa.
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
19
Nessa linha intelectiva, a decisão da 1a Turma da DRJ/CGE deixou absolutamente
hialinos os fundamentos pelos quais considerou improcedente à Manifestação de Inconformidade
da Recorrente, conforme relatado no item “Da Parcela de Crédito Não Confirmada” do relatório à
epígrafe, onde se percebe claramente que foi realizada uma análise detalhada dos documentos
acostados aos autos, os quais foram cotejados com os dados constantes dos sistemas da RFB, à luz
das normas legais e infralegais aplicadas ao caso concreto. O grau de correção dos fundamentos
da decisão (e, em especial, seu confronto com as teses de defesa) é matéria de mérito - e na
parte dedicada a este será enfrentada.
Nesse ponto, transcreve-se, por oportuno, trecho do comentário do julgador Gilson
Wessler Michels, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis-SC, em
anotações e comentários do Decreto n° 70.235, de 1972:
Já Nelson Nery Costa enfatiza que o direito de plena defesa não fica evidenciado
pelo que ocorre durante o processo ou no processo, mas de um rito previamente
estabelecido no qual as sanções legais e as condições para que a defesa seja
ampla e justa estejam também antecipadamente definidas. O jurista afirma,
ainda, a indissociabilidade entre o princípio da ampla defesa e o do contraditório,
defendendo a inocuidade da defesa que não puder contraditar a acusação,
estabelecendo o caráter dialético do processo, que caminha através de
contradições a serem finalmente superadas pela atividade sintetizadora do juiz;
não basta "o simples oferecimento de oportunidade para produção de provas, mas
também a quantidade e a qualidade de defesa devem ser satisfatórias".
(...)
É salutar também trazermos Jurisprudência do CARF que nos acompanha:
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A manifestação da DRJ acerca dos elementos probatórios juntados aos autos que
permita a clara compreensão das razões de decidir, mesmo que singela, afasta a
hipótese de cerceamento de defesa e a possibilidade de declaração de nulidade da
decisão a quo. (Acórdão n° 1401 003.149 – 1a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 20/02/2019)
NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por carência de fundamentação ou cerceamento de defesa
quando, ainda que sucintamente, as decisões atacadas apresentem fundamentos
de fato e de direito, tornando possível o exercício ao contraditório. (Acórdão n°
3401-006.532 - 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão
de 17/06/2019)
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
20
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE
DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação
de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório que não
homologou declaração de compensação, incabível a alegação de cerceamento do
direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância. (Acórdão n° 3001-
001.253 - 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de
17/06/2020)
Em suma, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
estes estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos contendo todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
21
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes ou analisar minuciosamente todas as provas acostadas aos autos, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa
enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente
quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da
Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado. Ademais, “na apreciação da prova,
a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do PAF6.
Diante do exposto, observa-se que foi possível a Recorrente exercer - sem qualquer
prejuízo - plenamente a sua defesa e apresentar argumentos e documentos que demonstrassem a
inexatidão do quanto decidido pelo Despacho Decisória e Instância Inferior, sendo de rigor o
afastamento da preliminar de nulidade.
DO MÉRITO

Da Compensação Parcialmente Homologada

Dos Fatos
O processo em tela está calcado no pedido de compensação concretizado através
do PER/DCOMP no 16966.46948.231209.1.7.03-4624, às fls. 3049/3068, relacionada ao crédito
histórico de R$ 610.487,16, correspondente ao saldo negativo de CSLL, referente ao ano-
calendário de 2005.
O Despacho Decisório, às fls. 3069, reconheceu parcialmente as parcelas de
retenções na fonte. Nessa toada, ao cotejar o somatório das parcelas de crédito reconhecidas com
a CSLL devida, informada pela Recorrente na DIPJ 2006, decidiu pelo reconhecimento de crédito
tributário inferior ao pleiteado, homologando parcialmente o precitado pedido de compensação.
A UNISYS apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls. 03/16, asseverando
em favor da nulidade do despacho decisório contestado e de que faz jus integralmente ao crédito
tributário requerido, o qual se encontra corroborado pela juntada aos autos de substancial
documentação contábil e fiscal comprobatória.
A Decisão recorrida, às fls. 3083/3094, em sede preambular, rejeitou a nulidade e,
no mérito, após compulsar os elementos colacionados aos autos e os dados constantes do sistema
DIRF, pugnou em prol do reconhecimento do valor adicional de R$ 8.998,12 postulado na
multicitada DCOMP como parcela de crédito para fins de composição do saldo negativo sob julgo,
além do já reconhecido pelo Despacho Decisório, concluindo pela procedência em parte da
Manifestação de Inconformidade.

6 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
22
Indignada a UNISYS protocolou Recurso Voluntário, às fls. 3105/3134, e, quanto ao
mérito, insurge-se contra a decisão de primeira instância, aduzindo que é indubitável o seu direito
integral ao crédito questionado, dado que as retenções não reconhecidas pelo acórdão guerreado
estão comprovadas através dos competentes comprovantes anuais de rendimento e/ou DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras e foram oferecidas à tributação. Outrossim, foi desprezada
pela decisão combatida toda a documentação fiscal e contábil demonstrativa da totalidade das
retenções sofridas, carreadas aos autos juntamente com a Manifestação de Inconformidade, quer
dizer indo de encontro à jurisprudência e doutrina pátrias.

Do Entendimento Dogmático e Jurisprudencial Administrativo
Antes de aprofundarmos a apreciação da presente contenda, é essencial trazermos
à lume algumas ilações relacionadas aos procedimentos para confirmação das parcelas de
retenção na fonte que compõem ao crédito pleiteado.
Primeiro, quanto à validação das parcelas de retenção na fonte, devem ser
consideradas apenas as retenções que correspondem ao crédito objeto da análise, no caso a CSLL.
Ademais, em respeito ao disposto no inciso III, do art. 231, do RIR/997, vigente à época dos fatos, a
dedução como antecipação da Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF está condicionada ao
cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real. A corroborar esse
entendimento, merece citação a Súmula CARF no 808, de aplicação obrigatória pelos Conselheiros
do CARF, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF9. Logo, não basta que a retenção seja
confirmada, é necessário verificar se os rendimentos tributáveis são compatíveis com as receitas
incluídas na apuração do resultado do período. Em razão disso, quando se aprecia um
PER/DCOMP considera somente as retenções do período de apuração em análise (trimestral ou
anual).
Segundo, o documento hábil para comprovar a retenção da CSRF compensada na
apuração do saldo negativo de CSLL é o comprovante de retenção emitido em nome da
beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de

7 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real;(g.n.)

8 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

9 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

Fl. 3452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
23
198510, e da IN SRF n° 1.234/2012, no que se refere ao estabelecido nos arts. 64, da Lei no
9.430/96, e 34, da Lei no 10.833/200311. Na mesma linha dispõe o § 2o, do art. 943, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/9912, vigente à
época dos fatos. Nesse sentido, quando as informações prestadas em DIRF não confirmem a
retenção da contribuição, cabe a interessada apresentar o comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora.
Excepcionalmente, partindo-se da premissa que o direito do contribuinte não pode
ser inviabilizado por eventual conduta omissiva da fonte pagadora, é também hábil a comprovar
retenções na fonte ausentes de DIRF a escrituração contábil acompanhada dos respectivos
documentos que a respaldam, conforme determinado no art. 923 do RIR/9913. Neste ponto,
importa ressalvar a recente súmula no 143, do CARF14, que possui efeito vinculante, e deve ser
seguida por todos os conselheiros deste tribunal, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF, pela
qual a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do multicitado comprovante de
retenção.

10 Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

11 Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento,
comprovante anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo ser disponibilizado
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V a esta Instrução Normativa, informando, relativamente a
cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao beneficiário do
pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou
da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos ou as entidades que efetuarem a
retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar à RFB Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.

12Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das informações de que
tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de
1985, art. 55).

13 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
14 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 3453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
24
Isto é, não obstante, mediante o sobredito pronunciamento, abra-se precedente
para outros meios de prova dos tributos retidos, além do disposto em lei, indubitavelmente há
necessidade de serem robustas aptas a confirmar a alegada liquidez e certeza das parcelas de
fonte não reconhecidas pelo despacho decisório. Assim, os documentos produzidos
unilateralmente pelo próprio contribuinte, tais como contabilidade ou notas fiscais emitidas,
devem estar conciliados com documentos produzidos por terceiros, como extratos bancários com
a devida evidenciação dos valores líquidos efetivamente recebidos.
Por derradeiro, no contexto do contencioso administrativo, quando se opta por
avançar na verificação do direito creditório cabe considerar, tão somente, a análise individualizada
das parcelas de composição do crédito, de acordo com as alegações e provas trazidas pelo
interessado ao processo, contando, ainda, com as informações constantes das bases de dados da
Receita Federal do Brasil – RFB. Outrossim, não podemos olvidar que, diferentemente do processo
de determinação e exigência de crédito tributário, cuja regência destinava-se originalmente o
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, o processo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação é de iniciativa do Sujeito Passivo, a quem cabe provar a certeza e liquidez do
direito por ele alegado. Portanto, merece relevo destacar que a prevalência do princípio da
verdade material, não transfere o ônus da prova que, no caso de postulação de direito
creditório, repisamos, recai sobre o Contribuinte.
Assim, in casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao Sujeito Passivo. Corroboram com esta
acepção, jurisprudências deste tribunal, consoante ementas abaixo transcritas:
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
É do Contribuinte a prova da liquidez e certeza de seus créditos em pedido de
compensação, não sendo suficiente para tal mister a juntada de declarações
retificadas.
(Acórdão
n°
3401-006.532 – 3a
Seção
de
Julgamento
/
4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 17/06/2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
A recorrente deve apresentar as provas que alega possuir e que sustentariam seu
direito nos momentos previstos na lei que rege o processo administrativo fiscal. A
diligência não pode ser utilizada para suprir deficiência probatória, ofertando
novo momento para a apresentação de provas. (Acórdão n° 3802-002.054 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Especial – Sessão de 24/09/2013)
Nessa linha, a decisão combatida está amparada na legislação tributária, que dispõe
que a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência de
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
25
créditos líquidos e certos do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN15). Também
lhe dá guarida a lei que trata do processo administrativo tributário federal, que estabelece que a
prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, a menos que fique
demonstrada sua impossibilidade por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito
superveniente ou destine -se a contrapor fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no
70.235 de 197216 ), bem como o preconizado no art. 373 da Lei no 13.105/2015, Código de
Processo Civil – CPC17 , dado que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete ou
cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo de um direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Decorre da premissa relativa ao ônus da prova que os pedidos, solicitações e
declarações envolvendo reivindicação de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar,
necessariamente, instruídos com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob
pena de pronto indeferimento. Logo, a Fiscalização não está obrigada a nenhum procedimento
prévio ao despacho decisório. O que lhe cabe é, diante das informações e provas fornecidas no
pedido inicial e posteriormente, em atenção a intimações que a fiscalização julgar necessárias,
reconhecer o direito pleiteado ou opor-lhe resistência com indeferimento do pleito.
Na hipótese de resistência da Administração Tributária, que é consubstanciada no
despacho decisório por meio do qual se indefere a pretensão do sujeito passivo, para que não
fique prejudicado o devido processo legal, tal ato administrativo deverá ser devidamente
fundamentado para que o Sujeito Passivo saiba do que se defender e, com isso, possa,
tempestivamente, manifestar sua inconformidade com o indeferimento de seu pedido,
instaurando, assim, a fase litigiosa do processo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação.

15 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

16 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

17 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 3455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
26
Ora, uma vez indeferido o pedido de compensação, é oferecida à Contribuinte
oportunidade de fazer prova do direito pleiteado, nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto n°
70.235, de 197218, ocasião em que poderia a ora Recorrente esclarecer e provar a "natureza" e a
"origem" do crédito demandado, bem como contestar os fundamentos do despacho decisório.
Em conclusão é oportuno registrar que a compensação é uma prerrogativa da
recorrente. Por conseguinte, se não for utilizada, não cabe ao fiscal fazê-la de ofício. Além disso,
não podemos obliterar, ainda, que, no lançamento dito por homologação, a compensação
apresenta três pressupostos indispensáveis: a) o contribuinte deve possuir um crédito líquido e
certo contra a Fazenda Pública que precisa ser aferido; b) a compensação há de ser escriturada,
de sorte que reste cristalizada sua ocorrência; e c) o Fisco somente poderá homologar tal ato do
contribuinte se tomar conhecimento de sua atividade, ou em outras palavras, incumbe ao
contribuinte comunicar ao Fisco a atividade por ele levada a efeito, de forma que reste
exteriorizada sua pretensão, possibilitando a fiscalização de seu procedimento.

Da Apreciação das Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Retomando a apreciação da presente contenda, inicialmente merece registro que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita
ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, no valor de R$
84.112,16 (R$ 93.110,28 - R$ 8.998,12), referente ao ano-calendário de 2005, pleiteado no
presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nesse diapasão, as parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas no
Acórdão no 04-53.944 - 1a Turma da DRJ/CGE, encontra-se relacionadas no quadro abaixo:

Outrossim, registramos que a Recorrente carreou aos autos, juntamente com a
peça recursal, às fls. 3138/3418, o detalhamento dos livros razão contábil relativos à 2004 (Doc.
02) e 2005 (Doc. 03), bem como os detalhamentos dos lançamentos ocorridos em 2005 (Doc. 04 e
05), os quais, em respeito ao princípio da verdade material, acatamos.

18 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 3456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
27
Revisitando toda a documentação acostada aos autos cotejando-a com as ilações
emanadas da decisão recorrida, pode-se concluir:
a) CNPJ no 04.902.979/0001-44 - Banco da Amazônia S/A
i.
Foi carreado aos autos pela Recorrente, às fls. 61, o Comprovante
Anual de Retenção da CSLL, apreciado pela decisão da DRJ e,
conforme salientamos, a priori, trata-se da prova eleita pela norma
legal para comprovar a retenção dos tributos e contribuições
federais, que uma vez acatada, resta desnecessária a análise de
qualquer outro elemento probante de força inferior. Nessa toada,
não prospera a alegação da UNISYS de que o acórdão recorrido se
pautou exclusivamente na DIRF apresentada pela fonte pagadora;
ii.
Na prova supra, verifica-se que a retenção ocorreu sob o código
6190, num total de R$ 1.970.471,30, que corresponde a 9,45% do
valor pago: R$ 20.722.656,46;
iii.
Segundo o voto condutor combatido, tais montantes foram
confirmados em DIRF:

iv.
Nessa senda, em respeito ao disposto no art. 7o, da IN SRF
480/200419, no percentual de 9,45% - anexo I, da IN SRF 480/2004 -
código de receita 6190 - engloba a arrecadação conjunta do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS) – a alíquota da CSLL corresponde a 1%;

19 Tratamento dos Valores Retidos
Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos, pelo contribuinte, do valor do
imposto e contribuições de mesma espécie devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção.
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IRPJ e a cada espécie de contribuição social, será
determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor do documento fiscal, da alíquota
respectiva, constante das colunas 02, 03, 04 ou 05 da Tabela de Retenção (Anexo I).

Fl. 3457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
28
v.
Em outras palavras, considerando o valor retido de R$ 1.970.471,30,
a parcela da CSRF referente à fonte pagadora à epígrafe será o
resultado do seguinte cálculo: R$ 1.970.471,30/9,45 = R$
208.515,48;
vi.
Justamente a monta confirmada no despacho decisório e no
acórdão recorrido. Nesse diapasão, defendo o não reconhecimento
do valor complementar de R$ 4.185,14, por carecer de certeza e
liquidez;
b) CNPJ no 28.145.829/0001-00, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo
S/A.
i.
Foi carreado aos autos pela Recorrente, às fls. 67, o Comprovante
Anual de Retenção da CSLL;

ii.
Ao ser apreciado pela decisão da DRJ, restou constatado que não
havia indicação do código do tributo retido e, ao compulsar a DIRF
apresentada pela encimada fonte pagadora, relativamente ao
pagamento feito à filial da interessada, CNPJ no 33.426.420/0045-04,
observou que não existia retenção de CSLL;
iii.
Pode-se extrair claramente do sinalado documento: a fonte
tomadora em questão, a UNISYS como prestadora do serviço, valores
pagos pelo serviço prestado, os correspondentes valores retidos e a
alíquota aplicada condizente com o código de receita 5952 – segundo
o preceituado no art. 2o, da IN SRF 459/200420 - percentual de 4,65%
- engloba a arrecadação conjunta da CSLL, PIS e COFINS – alíquota da
CSLL correspondente a 1%;

20 Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep será determinado mediante a
aplicação, sobre o valor bruto da nota ou documento fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e
cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952.
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
29
iv.
Considerando o valor retido de R$ 6.663,48, a parcela da CSRF
referente à fonte pagadora à epígrafe resulta do seguinte cálculo: R$
6.663,48/4,65 = R$ 1.433,00, aproximadamente o valor de R$
1.432,65 apontado no PER/DCOMP;
v.
Diante do exposto, entendo que a ausência do código de receita no
Comprovante Anual de Retenção, face as demais evidências e a
importância da prova apresentada, cuja licitude não foi contestada,
não é razão para a não confirmação, por conseguinte, deve ser
reconhecido o valor de R$ 1.432,65, postulado em DCOMP como
parcela de crédito para fins de composição do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2005.
c) CNPJ no 29.979.036/0001-40, Instituto Nacional do Seguro Social-INSS:
i.
Foram carreados aos autos pela Recorrente, às fls. 49/50, os
Comprovantes Anuais de Retenção da CSLL. Um da filial 0087-10 - R$
217.980,50 (código 6190) – e outro da filial 0908-91 - R$ 80.745,43
(código 6190);
ii.
Consoante pesquisa do relator do voto condutor da decisão
vergastada no sistema DIRF, há confirmação de ambas as retenções;
iii.
Nessa toada, tendo em vista o disposto no art. 7o, da IN SRF
480/2004, os valores retidos de CSLL são: R$ 23.066,72 e R$
8.544,49;
iv.
Ao observarmos a “Análise de Crédito” anexa ao Despacho Decisório,
às fls 3.071/3.072, ambos os valores retidos em favor dos dois
estabelecimentos da fonte pagadora (CNPJ/0087-10 e CNPJ/0908-
91), utilizados pela interessada para composição do saldo negativo,
foram confirmados;
v.
A UNISYS, na peça recursal, apenas contesta apresentando relatório,
às fls. 269/278, da própria lavra, arguindo que (iii) da fonte pagadora
INSS, inscrito no CNPJ no 29.979.036/0001-40, a Recorrente sofreu
retenções que somam R$ 74.411,49;
vi.
Conforme explanado, ao contrário do que entende, trata-se de
documentos de própria lavra da Recorrente que não fazem prova a
seu favor quando desacompanhados de documentos emitidos por
terceiros que confirmem a efetiva retenção do montante destacado
na nota fiscal. Isto é, à título de exemplo, deveria ter acrescentado
aos autos comprovação dos respectivos documentos bancários
referentes aos pagamentos recebidos e nos quais devem estar
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
30
comprovados de forma inequívoca: a indicação da fonte pagadora e
o valor líquido correspondente aos dados das notas fiscais, após a
dedução dos tributos incidentes;
vii.
Os seguintes pronunciamentos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF corroboram o ora exposto:
RETENÇÃO DO IRRF. PROVA. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO PRÓPRIO
RECORRENTE. RECUSA.
Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente e sua escrituração contábil,
por si sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto que a fonte
pagadora estava obrigada a reter. Para tal finalidade, imprescindível que o
meio de prova tenha o lastro de terceiro. (Acórdão no 1301-002.075 – 1a
Seção
de
Julgamento
/ 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
sessão
de
05/07/2016)
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. PROVAS DA RETENÇÃO DO IMPOSTO NA
FONTE. COMPENSAÇÃO.
Admite-se a comprovação da ocorrência da retenção do IRPF pela fonte
pagadora por meio de boletos e extratos bancários que comprovam o
recebimento do valor líquido pelo beneficiário, sendo desnecessária a
apresentação do formulário denominado "Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte",
conhecido como informe de rendimentos. (Acórdão no 9202-006.006 – 2a
Turma, sessão de 27/09/2017)
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143). O documento apresentado para suprir a
ausência do comprovante de retenção deve atender a mesma finalidade
deste, qual seja, demonstrar que o valor recebido pelo beneficiário do
pagamento já estava deduzido do IRRF devido. (Acórdão no 1201-003.779 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de
16/06/2020)
viii.
Nessa linha intelectiva, pugno em prol do não reconhecimento do
valor de R$ 42.792,15, diante da falta de apresentação de
documentos hábeis, que demonstrem de forma inequívoca a
efetividade da retenção reclamada pela Interessada;
d) CNPJ no 45.543.915/0001-81, Carrefour Comércio e Indústria Ltda:
i.
Foram carreados aos autos pela Recorrente, às fls. 52/59, os
Comprovantes Anuais de Retenção da CSLL, nos quais se constata
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
31
pagamentos na monta de R$ 40.584.490,30, e retenção no valor de
R$ 1.204.143,44, sob código de receita no 5952;
ii.
No voto condutor do acórdão combatido, há informação que nas
DIRFs entregues pelas fontes pagadoras, verifica-se a retenção do
total de R$ 1.263.749,76, sob código 5952;
iii.
Nos termos do art. 2o, da IN SRF 459/2004, levando-se em
consideração os comprovantes apresentados, o valor de CSLL retida a
ser considerada para a composição do saldo negativo de CSLL é de R$
258.955,58. Entretanto, tendo-se em vista as DIRFs apresentadas
pela fonte pagadora, tal valor é de R$ 271.774,14;
iv.
Todavia, ao compulsarmos a “Análise de Crédito” anexa ao Despacho
Decisório, às fls 3.071/3.072, constata-se que o valor confirmado foi
de R$ 274.354,78, maior que os dois acima apontados;
v.
Equivoca-se a Recorrente ao inferir (...) uma conta simples de
matemática é mais do que suficiente para concluirmos que o total de
retenções relativa aos rendimentos pagos pelo Carrefour foi de R$
405.844,90 (= 40.584.490,30 x 1%), e não R$ 271.774,14 como
concluiu equivocadamente a DRJ. Isto porque utilizou como base de
cálculo para aplicação da alíquota de 1% correspondente a CSRF o
valor do pagamento R$ 40.584.490,30, em vez do valor total retido
R$ 1.204.143,44, sob código de receita no 5952;
vi.
Pelo exposto, entendo que nenhuma parcela de crédito adicional há
de ser reconhecida quanto à fonte pagadora à epígrafe.
Diante do discorrido, salvo o reconhecimento da parcela de composição do crédito
no montante de R$ 1.432,65, relacionada à fonte pagadora: CNPJ no 28.145.829/0001-00, Banco
de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, diante da ausência de elementos probatórios
suficientes, que indubitavelmente demonstrem de forma concreta a retenção das demais parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas reclamadas pela Interessada, o Aresto recorrido
não merece outros reparos.

Do Pedido de Diligência ou Perícia
Por derradeiro, a Recorrente defendeu a realização de diligência ou perícia,
inclusive indicando perito e quesitos, contudo, em que pese o seu arrazoado, não se faz
necessária.
Como é cediço, a autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção é que
avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de diligência e perícia
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
32
não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os
elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, não é cabível transformar o órgão julgador ad quem
em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a
determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
No caso dos autos, a determinação de diligência ou perícia, nesta fase processual,
teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a
chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o
direito.
No caso, portanto, a realização de diligência ou perícia é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/7221.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de demonstrar/apurar o valor do tributo devido,
condição necessária para a comprovação do alegado direito creditório.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular (Súmula CARF
no 163):
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade, rejeitar o pedido de diligência ou perícia, e, no
mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO VOLUNTÁRIO, para RECONHECER o direito
creditório suplementar a favor da Recorrente, referente ao saldo negativo de CSLL, do ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 1.432,65 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta
e cinco centavos), além do já reconhecido na decisão e despacho decisório recorridos; e

21 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.001 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904861/2013-08
33
determinar a homologação da compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido e ainda
disponível.
.
Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 3463
DF CARF MF
Original